Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803949-17.2023.8.14.0005

APELANTE: CLARISSE TEREZINHA DOS SANTOS FEITOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. MEDIDAS CAUTELARES EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÕES DO CNJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O não atendimento às determinações judiciais de emenda da petição inicial, quando destinadas ao saneamento de vícios capazes de comprometer a constituição e o desenvolvimento válido do processo, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil.

II -
A exigência de apresentação de documentos idôneos, regularização da habilitação do patrono e ratificação do instrumento procuratório, diante de fundada dúvida quanto à autenticidade e à regularidade da representação processual, não configura formalismo excessivo, mas medida voltada à preservação da higidez da relação processual.

III-
A atuação preventiva do magistrado encontra respaldo nas orientações do Conselho Nacional de Justiça, que recomendam a adoção de providências aptas a identificar e coibir práticas processuais abusivas, inclusive mediante requisição de documentos originais ou renovação de instrumentos indispensáveis à propositura da ação.

IV -
Evidenciada a inércia da parte autora e inexistindo ilegalidade na decisão de origem, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

V -
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803949-17.2023.8.14.0005

APELANTE: CLARISSE TEREZINHA DOS SANTOS FEITOSA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG AS

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLARISSE TEREZINHA DOS SANTOS FEITOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Inexistência de Débito, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A.

Consta dos autos que a autora alegou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, postulando a declaração de nulidade da avença, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, o magistrado de origem, ao identificar indícios de litigância predatória, determinou a emenda da petição inicial, a apresentação de documentos pessoais idôneos, a regularização da representação processual, inclusive com demonstração de inscrição suplementar do patrono na OAB/PA, bem como o comparecimento pessoal da autora para ratificação da procuração, sob pena de extinção, no entanto, a parte manteve-se inerte.

Sobreveio sentença que, reconhecendo o não atendimento das determinações judiciais no prazo concedido, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, destacando a ausência de regularização da representação processual e a inércia da parte autora quanto à emenda determinada.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade e a necessidade de extensão dos benefícios da justiça gratuita ao segundo grau de jurisdição.

No mérito, aduz que a ausência de inscrição suplementar do advogado em outra seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa, não implicando vício de representação nem nulidade dos atos processuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a procuração juntada aos autos é válida, não possuindo prazo de validade e sendo suficiente para a representação judicial, inexistindo fundamento para a extinção do feito.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da ação originária.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803949-17.2023.8.14.0005

APELANTE: CLARISSE TEREZINHA DOS SANTOS FEITOSA

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG AS

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento, pela parte autora, das determinações de emenda formuladas pelo Juízo de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado singular, ao identificar inconsistências formais e elementos que suscitaram dúvida quanto à regularidade da representação processual e à própria higidez documental da demanda, determinou a adoção de providências específicas destinadas ao saneamento do feito. Tais providências consistiram na apresentação de documentação idônea, na regularização da habilitação do patrono e no comparecimento pessoal da parte autora para ratificação do mandato outorgado.

A parte, entretanto, deixou de cumprir as determinações no prazo assinalado, limitando-se a requerer dilação após o decurso do lapso temporal, sem justificativa plausível para a inércia.

É cediço que a emenda da petição inicial, quando determinada pelo Juízo para suprir vícios ou irregularidades capazes de comprometer o regular desenvolvimento do processo, constitui providência indispensável à formação válida da relação processual. O não atendimento à ordem judicial, sobretudo quando expressamente advertida a consequência jurídica, autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual civil.

No caso concreto, não se trata de formalismo exacerbado, mas de exigências voltadas à verificação da autenticidade da manifestação de vontade da parte autora e à regularidade da representação processual. Tais aspectos são pressupostos básicos para a válida instauração do processo e não podem ser relegados a segundo plano.

Cumpre destacar, ademais, que a postura adotada pelo Juízo de origem revela cautela e prudência, especialmente diante da constatação de indícios compatíveis com litigância abusiva. A atuação preventiva do magistrado harmoniza-se com a orientação institucional mais recente do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos juízes e tribunais a adoção de mecanismos aptos a identificar, tratar e prevenir práticas processuais que extrapolem os limites legítimos do direito de ação e comprometam a adequada prestação jurisdicional.

Entre as medidas sugeridas pelo próprio órgão de controle do Judiciário, encontra-se justamente a possibilidade de exigir a reapresentação ou renovação de documentos indispensáveis à propositura da ação, sempre que houver dúvida fundada quanto à sua autenticidade ou validade. Foi exatamente essa a providência adotada no presente caso, sem qualquer excesso ou desvio de finalidade.

O poder-dever de direção do processo impõe ao magistrado não apenas impulsionar o feito, mas também resguardar a regularidade procedimental e prevenir o uso distorcido da jurisdição. O direito de acesso à Justiça, embora fundamental, não se confunde com autorização para a instauração de processos desacompanhados dos requisitos mínimos de validade formal.

Dessa forma, evidenciada a inobservância injustificada das determinações judiciais e inexistindo qualquer ilegalidade na conduta do Juízo a quo, impõe-se a manutenção da sentença.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A DILIGÊNCIAS DETERMINADAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – EXIGÊNCAIS RESPALDADAS PELA Recomendação nº 127, de 15/02/2022, do Conselho Nacional de Justiça E PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU PELA REGULARIDADE DAS DETERMINAÇÕES E PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800405-21.2023.8.14.0005 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, E OUTROS considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. DETERMINAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO EM JUÍZO não atendida. suspeita de prática de advocacia dita "predatória". CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade. (Apelação Cível nº 0805394-70.2023.8.14.0005. Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800837-62.2024.8.14.0051. Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026